Tribunal: STF
Processo: ARE 1560948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE DENTISTA. NULIDADE. CONTRATAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.095/2008. DIREITO AO 13º E FÉRIAS E RECOLHIMENTO DE FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551, 661 E 916 DO STF. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.



    1. O cerne da questão consiste em analisar o direito da parte à percepção das Férias, mais o terço constitucional previsto, dos 13ºs (décimos terceiros) salários, FGTS e multa de 40%, supostamente não pagos a servidor temporariamente contratado.



    2. Denota-se dos autos que o autor foi contratado por tempo determinado pela Administração Municipal para o desempenho do cargo de Dentista no período de 08/02/2013 a 30/04/2015.



    3. Infere-se, pois, que o contrato sub judice, ultrapassou o prazo máximo estabelecido pela Lei Municipal nº 1.095/2008 o qual seria de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, até 2 (dois) anos.



    4. Em conformidade com o posicionamento do STF, FAZ JUS o recorrente ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e do 13° (décimo terceiro) salário, posto tratar-se de contrato NULO para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, seja em razão de sucessivas renovações/prorrogações, ou em face da não demonstração da excepcionalidade na contratação.



    5. Diante da nulidade da contratação, faz jus, também ao recolhimento do FGTS de todo o período laborado, posto ter o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 765320/MG – Tema 916), reconhecido tal direito na hipótese de contratos administrativos nulos.



    6. Cabe ao Ente Público, o qual, pretendendo livrar-se da cobrança, o dever de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC/15.



    7. Todavia, considerando que a rescisão do último contrato firmado com a municipalidade se deu em 30/04/2015 – dies ad quem do quinquênio legal, devida apenas a percepção de 1/12 de Férias, mais terço constitucional, 1/12 de 13º salário e recolhimento FGTS, do período não prescrito.



    8. Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município de Jaqueira no pagamento de Férias, mais terço constitucional e 13º salário, e recolhimento de FGTS, referente ao período entre 08/02/2013 a 30/05/2015, observada a prescrição quinquenal, com incidência dos juros e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nº 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste TJPE.



    9. Custas processuais e honorários advocatícios de forma recíproca, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.



    10. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos II, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente